Tribunal: STF
Processo: HC 231082
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-25
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcelo Luis Martins da Silva e outro, em favor de Marcelo José Pletsch, contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 841.164/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARCELO JOSE PLETSCH, em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO que indeferiu o pedido de liminar formulado no HC n. 5025231-86.2023.4.04.0000/PR. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos delitos tipificados no art. 18 da Lei n. 10.826/2003, e no art. 2º da Lei 12.850/2013. 



    Sustentam os impetrantes que a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea pois amparada na mera gravidade abstrata do delito, não estando presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP. 



    Destacam, outrossim, que está ausente a contemporaneidade dos motivos ensejadores da custódia cautelar, "já que os fatos que supostamente demonstram a participação do paciente em organização criminosa data de exatamente 01 (um) ano atrás (junho e julho de 2022)" (fl. 12). 



    Asseveram que na espécie, sequer há falar em crime de organização criminosa quanto ao paciente, já que da sua parte, "inexiste estabilidade e permanência" (fl. 17). 



    Requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.(eDOC 19)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, o impetrante requer “a superação da Súmula 691 do STF, bem como, a revogação da prisão preventiva do Paciente MARCELO JOSÉ PLETCH a Vossa Excelência, nos termos do artigo 316, ab initio, do Código de Processo Penal, com a expedição do competente alvará de soltura, mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se assim Vossa Excelência entender ser justa e cabível ao presente caso, bem como, de monitoramento eletrônico mediante uso de tornozeleira eletrônica. b. NO MÉRITO, requer seja confirmada a liminar, concedendo a ordem de habeas corpus e restituindo ao Paciente a sua liberdade, com a consequente revogação de sua prisão preventiva.”



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que, ao contrário do que alega o impetrante, o presente caso não tem nenhuma relação com a súmula 691, porquanto a Presidente do STJ não proferiu decisão de indeferimento da medida liminar, mas indeferimento do trâmite do mérito do habeas corpus, da qual cabe agravo regimental, já interposto.



    Assim, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento do agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Veja-se o teor do ato impugnado:



    Aliás, consta da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente e de outros corréus:



    Há fortes indícios de que o investigado MARCEJO JOSÉ PLETSCH é o real proprietário das empresas TRANSPORTADORA CASCAVEL EIRELI - ME (TRANS SEGURO) e TRANSDOMINGO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS EIRELI, todas detalhadas na Informação Policial citada, restando também claro que MORACI SOUZA DE JESUS e ZAIR DOMINGO CECCHELE figuram como "testas de ferro" (evento 2, INF6) - (fl. 453). A conduta dos investigados, que foram requeridas as prisões preventivas, nos termos fundamentado pela autoridade requerente, concentraram-se nos líderes da organização criminosa membros mais importantes e mais ativos, evitando se a generalização da segregação cautelar. Os crimes imputados aos investigados (organização criminosa, tráfico internacional de armas e drogas) e os conexos são de extrema gravidade. Os investigados possuem diversos registros criminais, propalam a pretensão de tornarem-se uma organização criminosa de ordem nacional, com emissão de "salve", devidamente estruturada como as grandes organizações nacionais e, inclusive, com elas tendo relações. Tais considerações demonstram fortes indicativos de, ao menos, um dos investigados ser membro da facção PCC. A prisão preventiva tem por objetivo assegurar que os investigados não continuem na atividade ilícita, haja vista que são criminosos de alta periculosidade. Ademais, visa a evitar as consequências nefastas ocasionadas pela circulação e uso ilegal de armas e munições, bem como de substâncias entorpecentes, com reflexos negativos para a sociedade como um todo. A medida mostra-se necessária para, ao menos, atenuar as atividades criminosas do grupo. Assim, devidamente demonstrada a garantia da ordem pública. A prisão preventiva igualmente faz-se necessária como conveniência da instrução criminal, na medida em que impede a destruição de provas materiais e a coação de testemunhas, evitando que os investigados reúnam-se para fins de orquestrar versões inverídicas e álibis falsos em seus interrogatórios, bem como coagir testemunhas e ocultar instrumentos dos crimes. Ressalta-se que os acusados tem envolvimento em assassinados de desafetos, membros do próprio grupo e emitem mensagens declarando e intimidando os inimigos. Ainda, é importante ressaltar que os investigadores já encontram dificuldades nas buscas das provas, pois os criminosos optam por conversarem por aplicativos diversos ao whatsapp, justamente na tentativa de ocultarem suas tratativas criminosas. Diversas foram as mensagens captadas pedindo para os investigados falarem pelo aplicativo Signal. Tal plataforma de aplicativo não armazena nenhum tipo de informação sobre o usuário, nem seus servidores, seja nome, foto de perfil ou e-mail. Além disso, o mensageiro utiliza um sistema de criptografia de ponta-a-ponta bastante elaborado, que impede a interceptação dos conteúdos. Ainda, imprescindível a medida para assegurar a aplicação da lei penal. Os investigados possuem contatos no Paraguai e na Bolívia, uma vez que faz importação dos ilícitos desses países. Outrossim, há conversas encontradas em que um dos investigados comenta de que os "Irmãos Cabelo" estariam fugindo. Nesse ponto, é notório o risco de fuga dos acusados para furtarem-se da aplicação da lei penal, não participando do processo penal, sequer de eventual condenação. Deve ser levado em conta as peculiaridades da nossa região, ante a facilidade de sair do país sem qualquer registro (fls. 461/462). (eDOC 19)



    Não se verifica teratologia no ato impugnado a justificar a indevida supressão.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente